Tribunal: TJES
Processo: 5000491-53.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000491-53.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: THIAGO AVILA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUTOR QUE NÃO É O LEGÍTIMO DEVEDOR, TENDO EM VISTA QUE ALUGOU O IMÓVEL POSTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAM.
DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

1. A controvérsia cinge-se acerca da negativação do recorrido em órgão de proteção ao crédito indevidamente, posto que os débitos que a originaram correspondem a período pretérito à locação do imóvel pelo autor.

2. O fato restou incontroverso, tanto que admitido pela recorrente.

3. Registre-se que a obrigação de pagamento das faturas de energia é de natureza
propter personam
, ou seja, aquele que efetivamente usufruiu do serviço é quem deve pagar. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANO MORAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES À TROCA DE TITULARIDADE PELO AUTOR. OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAM
. SÚMULA 196 DO TJRJ. CORTE DEVIDO EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA DE FATURAS ATUAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia acerca de débitos atinentes ao serviço de energia elétrica prestado pela concessionária ré, que atribuiu ao autor a responsabilidade por débitos antigos e presentes, do imóvel onde atualmente reside. 2. Sentença de parcial procedência. Apela o réu. 3. Inegável a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, vez que presentes
in casu
os requisitos legais subjetivos (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90) e objetivos (artigo 3o, § 2o, do mesmo diploma legal), na medida em que a apelante, como concessionária do serviço público, se obrigou a prestar seus serviços à coletividade. 4. Dos autos extrai-se que a parte autora somente passou a residir no imóvel objeto da demanda em novembro de 2016, conforme afirmado à exordial, tendo sido a titularidade anterior da conta de energia vinculada ao espólio da falecida mãe do apelado, Euzenir Silva Rosene. 5. A obrigação relativa ao serviço de energia elétrica residencial tem natureza
propter personam
, não se vinculando ao imóvel em si e sim ao titular usuário do serviço, que só pode ser cobrado pelo serviço efetivamente a si prestado pela concessionária. 6. O débito tarifário não pode ser transferido ao novo usuário do serviço essencial. Súmula 196 do TJRJ. 7. As cobranças relativas aos anos anteriores poderão ser perseguidas pela via própria, perante o espólio da antiga titular do serviço, com destaque para o fato de que não restou comprovado qualquer pedido de cancelamento do serviço em momento anterior à troca de titularidade para o nome do apelado. 8. Sentença que deve ser mantida. 9. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 00248318420178190205, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 12/02/2019, OITAVA CÂMARA CÍVEL)”

4. O cadastro indevido em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, estando o valor arbitrado a título de indenização compatível com as médias aplicadas por esta Turma Recursal em casos análogos, bem como atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5.
Do exposto,
conheço do recurso e
nego provimento,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC/15.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.